Tribunal: TJSP
Processo: 1010690-24.2014.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – RECEBIMENTO DE PONTUAÇÃO NO PRONTUÁRIO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA ANTES DA AQUISIÇÃO - Pretensão mandamental voltada à excluir do prontuário do impetrante a pontuação por infração de trânsito cometida antes da aquisição do veículo – admissibilidade - alienação do veículo em data anterior à

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – RECEBIMENTO DE PONTUAÇÃO NO PRONTUÁRIO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA ANTES DA AQUISIÇÃO - Pretensão mandamental voltada à excluir do prontuário do impetrante a pontuação por infração de trânsito cometida antes da aquisição do veículo – admissibilidade - alienação do veículo em data anterior à infração - impossibilidade de extensão da solidariedade em relação à pontuação, que deverá ser anotada exclusivamente na CNH do efetivo infrator, em vista da natureza personalíssima desta espécie de sanção (art. 257, §3o, do CTB) – precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual - sentença concessiva da ordem de segurança mantida. Recurso oficial desprovido.